Tribunal: TJES
Processo: 0008233-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
Não há demonstração de conduta irregular por parte do Banco, sobretudo se considerado que atendeu prontamente a solicitação do cliente a fim de cumprir ao determinado no artigo 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece o direito do consumidor de obter a liquidação antecipada do débito, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0008233-17.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008233-17.2020.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

APELAD
A
:
CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (págs. 401-403), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou procedente os pedidos formulado para
anular
a multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 0112-014.922-2 no valor de R$ 53.764,02 (cinquenta e três mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
a legalidade da multa aplicada;
(2)
impossibilidade de anulação da multa;
(3)
impossibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo.

Ao proferir o ato sentencial, o Magistrado singular julgou procedente a ação para
anular
a multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 0112-014.922-2 no valor de R$ 53.764,02 (cinquenta e três mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Pois bem. A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ.
[...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ.
8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, a multa foi aplicada no valor de R$ 53.764,02 (cinquenta e três mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), em razão de reclamação de um consumidor acerca de contrato de empréstimo, o qual visava obter a quitação antecipada.

Não obstante, além de desproporcional e desarrazoado o valor, tem-se que, no caso que ora se analisa, a Instituição Bancária apresentou os documentos solicitados pelo consumidor para quitação antecipada do débito, não tendo a parte concordado com o valor dele constante.

Como ressaltado pelo Magistrado “a quo” não há demonstração de conduta irregular por parte do Banco, sobretudo se considerado que atendeu prontamente a solicitação do cliente a fim de cumprir ao determinado no artigo 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece o direito do consumidor de obter a liquidação antecipada do débito, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Por oportuno, restou consignado na Sentença: “Da análise dos autos, vê-se que a Requerente, quando da realização de audiência em 05/06/2012, a empresa apresentou os documentos solicitados e esclareceu que apresentou o boleto para quitação antecipada do débito, todavia, o consumidor não concordou com o valor dele constante. Salientou que foi ofertado desconto de 40% do total geral do débito e, em cumprimento ao acordo realizado, apresentou (fl.122-v) o boleto com desconto para fins de quitação antecipada do débito”.

Prosseguindo, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e nego a ele provimento.

Relativamente aos honorários recursais do Instituto Apelante, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos no recurso. Assim, majoro os honorários advocatícios do Órgão Estadual em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008233-17.2020.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)

APDA
:

CCB BRASIL S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

relator:
des
.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
o caso dos autos
diz respeito
a apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON
),

vez que irresignado com a r. sentença que deu provimento ao pedido inicial ajuizado pela CCB BRASIL S.A., anulando a multa fixada pelo recorrente no processo administrativo nº 0112-014.922-2, no valor de R$ 53.764,02 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais, e dois centavos).

O
d. Juízo de Origem,
(pág. 401/402)
,
considerou que a empresa autora, ora recorrida, apresentou o boleto requerido pelo consumidor para pagamento antecipado do débito, tendo ofertado desconto de 40% do total do débito, com o qual o consumidor não concordou; motivos pelos quais entendeu pela inaplicabilidade da multa.

Na análise do recurso de apelação,
o nobre Relator,
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
entendeu por
negar
provimento ao recurso
vez que
“
não há demonstração de conduta irregular por parte do Banco, sobretudo se considerado que atendeu prontamente a solicitação do cliente a fim de cumprir ao determinado no artigo 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece o direito do consumidor de obter a liquidação antecipada do débito, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
”

Com isso, na sessão pretérita

pedi vista dos autos
para
analisar
os autos, e concluo nesta oportunidade por
acompanhar
o Voto proferido pelo Eminente Relator.

I
sso porque
o consumidor tomou empréstimo de R$ 6.092,95 (seis mil, noventa e dois reais, e noventa e cinco centavos),
em julho/2011,
a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 180,79 (cento e oitenta reais, e setenta e nove centavos).

Foram
pagas
09 (nove) parcelas,
mediante desconto mensal
de seu pagamento, quando
então
o consumidor manifestou a pretensão de proceder a quitação total do débito, sendo emitido boleto no valor de R$ 6.029,21 (seis mil, vinte e nove reais e vinte e um centavos).

A irresignação do consumidor aparenta ser pelo fato de que o valor do boleto para quitação da dívida estava próximo do empréstimo inicial, apenas R$ 63,74 (sessenta e três reais, e setenta e quatro centavos) mais barato, desconsiderando os R$ 1.627,11 (mil, seiscentos e vinte e sete reais, e onze centavos) pagos até aquele momento.

Com isso, é
fato que na amortização da dívida, como consequência deve ocorrer a exclusão dos juros do tempo ainda não decorrido, conforme prescrito no artigo 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

E no caso dos autos, observo que
ocorreu tal amortização, vez que nos termos do contrato e do demonstrativo de financiamento (pág. 63),
a taxa de juros anual correspondia a 27,7356%, ao ano, correspondendo a 2,3113%, ao mês – próximo dos (2,26%) previsto pelo Banco Central do Brasil para o período
1
.

Ademais, nos termos do dispositivo legal supracitado, na amortização da dívida, a redução dos juros é futura, não englobando aqueles já pagos.

Por todo o exposto,
acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator

para
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que declarou a nulidade da multa aplicada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110930%2Ftx012020.asp